Tribunal: STF
Processo: ADI 7219
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, § 5º, da Lei estadual 7.669/1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul), com redação dada pela Lei estadual 11.350/1999. Provimento 13-2019-PGJ do Ministério Público estadual. 3. Art. 4º, § 5º, da LOMPRS. Inconstitucionalidade. Inadmissível considerar lei ordinária como lei complementar, ainda que o quórum de votação tenha sido superior ao exigido para aprovação desta última. Precedente. Inviabilidade de atribuir ao Procurador-Geral de Justiça prerrogativas próprias dos Chefes de Poder. 4. Provimento 13-2019-PGJ do MP sul-rio-grandense. Revogação. Alteração substancial. Prejudicialidade. 5. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente.